Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718757-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO RICARDO ANDRADE NEIRELLI RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOAO NEIRELLI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINA ANDRADE NEIRELLI CARDOSO DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos por JOÃO RICARDO ANDRADE NEIRELLI formulado no ID no 53782289, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, paras as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 53755480. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007